Tribunal: TJES
Processo: 5000184-54.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-54.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: OSVALDO LUCAS GUIMARAES SOARES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000184-54.2020.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: OSVALDO LUCAS GUIMARAES SOARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. ALÉM DISSO, É INVIÁVEL REALIZAR PERÍCIA NO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE SE DEU EM 2019 E O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM POSSE EXCLUSIVA DA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORD NCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE ESPECTADOR APTO A SUBSCRITAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO). SITUAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO EQUIVALE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FRAUDE OU IRREGULARIDADE ATRIBUÍDAS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, OBSERVADOS OS PRAZOS EXTINTIVOS ESTABELECIDOS EM LEI, DE QUE SEJA EFETUADA NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE ESCOIMADOS OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OUTRORA COMETIDOS. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO IN RE IPSA, POIS HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO ESSENCIAL, O QUAL DECORREU DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONFECCIONADO DE MANEIRA IRREGULAR. NO TOCANTE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSON NCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OUTROSSIM, ANTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO A EXORDIAL, RESTA NOTÓRIO O DANO MATERIAL DECORRENTE DO CORTE DE ENERGIA, VISTO QUE O AUTOR POSSUI NEGÓCIO QUE DEPENDE DO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA, DESTA FORMA, DEVIDO A SUSPENSÃO IRREGULAR, DEIXOU DE LUCRAR O IMPORTE DE R$ 1.456,90 (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), OS QUAIS DEVEM SER MANTIDOS A TÍTULO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)